Tribunal: TJMT
Processo: 1020286-28.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020286-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 57.467.931/0001-11 (AGRAVANTE), RODRIGO DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 911.788.782-87 (AGRAVADO), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), R DOS SANTOS MOREIRA - CNPJ: 08.686.467/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE EM RAZÃO DO ELEVADO VALOR DA CAUSA – TEMA 1.076 DO STJ – CRITÉRIOS DOS §§2º E 3º DO ART. 85 DO CPC – OBSERVÂNCIA – TEMA 1.255 DO STF – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, prevista no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, possui caráter excepcional, sendo admitida apenas nas hipóteses legalmente previstas, como nas causas de proveito econômico inestimável ou irrisório.

Nas demandas em que o valor da causa ou o proveito econômico é elevado, devem ser observados os percentuais previstos nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC, não sendo cabível a redução da verba honorária por equidade apenas em razão do montante expressivo envolvido.

A afetação da matéria ao Supremo Tribunal Federal no Tema 1.255 da repercussão geral, que discute a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando os valores forem exorbitantes, não enseja o sobrestamento automático dos processos, ante a inexistência de determinação de suspensão nacional.

Ausentes argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1020286-28.2025.8.11.0000, que tramita perante a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A controvérsia tem origem em Ação de Execução Fiscal nº 0010590-22.2015.8.11.0004, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, fundada em Certidão de Dívida Ativa referente à cobrança de ICMS.

A decisão monocrática impugnada reformou entendimento anteriormente firmado pelo Juízo de primeiro grau, reconhecendo a inaplicabilidade da fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, à luz do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil na hipótese.

Também consignou não haver determinação de sobrestamento decorrente do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual manteve a condenação em honorários advocatícios conforme fixada.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a decisão agravada não enfrentou adequadamente os fundamentos apresentados no Agravo de Instrumento, especialmente quanto à possibilidade de fixação de honorários por equidade em causas de elevado valor econômico.

Alega que a jurisprudência admite a aplicação do art. 85, §8º, do CPC quando a aplicação das regras ordinárias resultar em valor excessivo, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Argumenta, ainda, que a matéria se encontra submetida à sistemática da repercussão geral no Tema 1.255 do STF, que discute a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando o valor da condenação ou do proveito econômico for exorbitante, motivo pelo qual requer, subsidiariamente, o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do paradigma.

Defende também que não deu causa à demanda, uma vez que reconheceu administrativamente a ilegalidade da cobrança discutida, inexistindo resistência efetiva ao pedido formulado pelo contribuinte, o que afastaria a condenação em honorários com base no proveito econômico.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para reformar a decisão monocrática ou, subsidiariamente, determinar a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazões. (id. 330983896)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia à verificação da correção da decisão monocrática que, ao apreciar o agravo de instrumento, afastou a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, mantendo a condenação estabelecida conforme os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de fixação dos honorários por equidade em razão do elevado valor da causa, bem como requer o sobrestamento do feito em razão da discussão submetida ao Supremo Tribunal Federal no Tema 1.255 da repercussão geral.

Todavia, as razões recursais não infirmam os fundamentos da decisão agravada.

Inicialmente, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076 dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que a fixação de honorários advocatícios por equidade, prevista no art. 85, §8º, do CPC, possui caráter excepcional, sendo cabível apenas nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual, notadamente quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

Nos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico é elevado, a regra geral permanece sendo a fixação da verba honorária com base nos percentuais previstos nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC, não sendo admissível a redução mediante apreciação equitativa apenas em razão do montante expressivo envolvido.

Nesse sentido, a decisão agravada aplicou corretamente o entendimento consolidado pela Corte Superior, afastando a incidência do critério equitativo na hipótese dos autos.

Também não prospera a alegação de necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.255 do STF, que discute a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem exorbitantes.

Isso porque, até o presente momento, não há determinação de suspensão nacional dos processos sobre a matéria, tampouco decisão vinculante que afaste a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.

Assim, inexistindo determinação de sobrestamento, deve prevalecer a orientação jurisprudencial atualmente vigente.

Outrossim, a alegação de que o Estado não teria dado causa à demanda não se mostra suficiente para afastar a condenação em honorários advocatícios, sobretudo quando configurada a sucumbência processual, devendo ser observados os critérios objetivos estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, verifica-se que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante, não havendo elementos capazes de justificar sua reforma.

Portanto, ausentes argumentos novos ou relevantes capazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026